Tribunal: TJBA
Processo: 8002810-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002810-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: PATRICIA XAVIER VITOR ESQUIVEL

Advogado(s)
:
TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.

1. Para a concessão de tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado, embora não configure abusividade de forma automática, pode ensejar a revisão contratual quando demonstrada a existência de cláusulas desproporcionais e potencial lesão ao consumidor, à luz do CDC.

3. Presentes indícios de onerosidade excessiva e risco de comprometimento da subsistência da parte autora em razão de descontos mensais substanciais, é legítima a limitação da cobrança, em sede de tutela de urgência, até ulterior deliberação.

4. Medida liminar que não afasta o contrato, mas apenas mitiga seus efeitos de forma temporária, resguardando o equilíbrio e a efetividade da prestação jurisdicional.

5. Decisão mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002810-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
PATRICIA XAVIER VITOR ESQUIVEL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator